Tribunal: TJDFT
Processo: 0003667-60.2016.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. autoria e materialidade comprovadas. RECURSO DESPROVIDO.
1. As circunstâncias fáticas demonstram que o réu agiu com falta de cuidado quanto à origem da bicicleta e, mesmo havendo indícios de que o objeto era produto de crime, o réu não se preocupou e adquiriu o bem. Pelas circunstâncias em que foi adquirido o bem e pela desproporção entre o seu valor real e o valor pelo qual o réu o adquiriu, deveria presumir-se obtida por meio criminoso. Devidamente comprovadas, portanto, a materialidade e a autoria do delito tipificado no artigo 180, §3o, do Código Penal.
2. Recurso conhecido desprovido.